Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULO DE PARTICULAR – DANOS MATERIAIS. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A
1.1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa ventilada. Tem legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o motorista do veículo locado que arcou com o seu conserto já que caberia a ele responder perante o titular do domínio por essas avarias. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
1.2. A empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido o seguinte precedente: (Acórdão n.989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
1.3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Em virtude disso, deixo de analisar as razões recursais, uma vez que apresentam tese defensiva veiculada apenas por ocasião do recurso inominado.
1.4. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
2. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR.
2.1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 13354900 - Pág. 1.
2.3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Em virtude disso, deixo de analisar as razões recursais relativas às “condições de trafegabilidade e suspeita de quem realmente deu causa à colisão”, bem como aos “danos materiais visíveis e decorrentes”.
2.4. RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO E RECURSO DE MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.